Tribunal: TJPA
Processo: 0014359-39.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014359-39.2017.8.14.0051

APELANTE: MOACIR CIESCA

APELADO: COIMBRA LOBATO E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJE). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Moacir Ciesca, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade e confirmou a fixação de honorários sucumbenciais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à definição do marco inicial da contagem do prazo recursal, diante de duplicidade de intimações (ciência no PJe e publicação no DJe), requerendo manifestação expressa sobre a aplicação da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução nº 14/2021 do TJ/PA, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar o termo inicial da contagem do prazo da apelação, diante da duplicidade de intimações eletrônicas, e se há vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado confirma expressamente a intempestividade da apelação, ao consignar que o prazo final para interposição era 16/02/2024 e que o recurso foi protocolado apenas em 19/02/2024, adotando como marco inicial a intimação realizada via portal eletrônico (PJe).

A Lei nº 11.419/2006 estabelece modalidades distintas de intimação eletrônica, conferindo à intimação realizada pelo portal eletrônico caráter pessoal, prevalecente sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, o termo inicial do prazo processual é a intimação realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no DJe.

A Resolução nº 14/2021 do TJ/PA regulamenta a matéria no âmbito local, sem afastar a aplicação da legislação federal nem a jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados, adota fundamento jurídico suficiente e alinhado à jurisprudência dominante, inexistindo omissão a ser suprida.

Os embargos são opostos com o propósito de rediscutir matéria já decidida, evidenciando caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a realizada pelo portal eletrônico como termo inicial da contagem do prazo processual.

Não configuram omissão os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida com fundamento suficiente e alinhado à jurisprudência consolidada.

A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, 5º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021 (Informativo 697); STJ, AgInt no AREsp 2610444/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 25.09.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2117791/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
, tendo como ora embargante
BANCO DO BRASIL S.A
e embargado
ANNY KELLY AMINTAS DO ROSÁRIO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E DEIXAR DE
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09

de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MOACIR CIESCA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 31992847), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 31432628, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Moacir Ciesca contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, ao fundamento de que o recurso foi interposto após o prazo legal de 15 dias úteis. O agravante alega que o prazo foi prorrogado em virtude do feriado de Carnaval. Também impugna a fixação de honorários de sucumbência arbitrados em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que a agravada não teria apresentado apelação nem contrarrazões, o que caracterizaria inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo agravante foi tempestiva, considerando a suspensão dos prazos durante o Carnaval; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários de sucumbência em sede de embargos de declaração, sem prévio pedido da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tempestividade da apelação é corretamente apreciada com base na contagem dos prazos processuais nos moldes dos arts. 219 e 224 do CPC, considerando os feriados legais e os registros oficiais constantes dos autos. A apelação foi protocolada após o prazo legal, sendo intempestiva.

2.

A decisão que fixou honorários sucumbenciais em embargos de declaração não configura inovação recursal, pois a verba de sucumbência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

3.

Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa, uma vez que a fixação de honorários seguiu o princípio da causalidade, e a omissão da sentença foi sanada legitimamente por meio dos embargos.

4.

A decisão monocrática está fundamentada, é coerente com a legislação vigente e alinha-se à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade da apelação deve ser reconhecida quando comprovado o seu protocolo após o prazo legal, ainda que haja alegação de suspensão de prazos, se inexistente respaldo nos registros oficiais.

2.

A fixação de honorários de sucumbência em embargos de declaração é válida, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, sem configurar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, 85, §§ 2º, 6º e 10; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001711-33.2016.8.14.0125, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.05.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0800175-22.2020.8.14.0057, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 14.07.2025. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2049357/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.893.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.08.2021

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, em síntese, em esclarecer qual data foi utilizada como marco inicial para a contagem do prazo da apelação. Havia uma duplicidade de comunicações processuais: uma "ciência" registrada no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) em uma data, e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DEJN) em data posterior. A definição de qual data prevalece é crucial, pois, dependendo da escolha, o recurso de apelação poderia ser considerado tempestivo.

O embargante argumenta que o acórdão manteve a decisão de intempestividade sem resolver essa questão fundamental, solicitando

que o colegiado se manifeste expressamente sobre a aplicação da Lei nº
11.419
/2006 (Lei do Processo Eletrônico) e da Resolução nº 14/2021 do TJ/PA, que tratam das formas de intimação e contagem de prazos. O objetivo é preparar o processo para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário aos tribunais superiores.

Regularmente intimada, a embargada
COIMBRA LOBATO E CIA LTDA
apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não acolhimento do presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante insiste na tese de que o acórdão foi omisso por não definir o marco inicial da contagem do prazo recursal. A alegação não prospera.

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, confirmou a intempestividade da apelação, cujo prazo final para interposição era 16/02/2024, tendo o recurso sido protocolado somente em 19/02/2024. A contagem, como se extrai dos autos e da própria decisão, partiu da intimação realizada diretamente no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), que, nos termos da lei e da jurisprudência, prevalece sobre qualquer outra forma de comunicação processual.

A questão levantada pelo embargante não é nova e já foi exaustivamente analisada e pacificada pelos tribunais superiores. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece duas modalidades de intimação eletrônica:

1.

Pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe):
Prevista no art. 4º, substitui a versão impressa e considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

2.

Pelo Portal Eletrônico:
Prevista no art. 5º, é a intimação feita diretamente no sistema do processo, dirigida ao advogado cadastrado. Esta modalidade é considerada
pessoal
para todos os efeitos legais, conforme seu § 6º.

Ademais, a doutrina, a exemplo de Fredie Didier Jr., esclarece que a intimação via portal é uma modalidade especial que se sobrepõe à geral (via DJe), conferindo maior segurança e celeridade ao processo.

Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a que ocorre pelo portal eletrônico. Esse posicionamento visa prestigiar a boa-fé processual e a confiança nos sistemas judiciais.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ já firmou tese:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)" (EAREsp n. 1.663.952/RJ, Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 9/6/2021 - Informativo STJ n. 697).2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2610444 MG 2024/0094557-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão recorrido, ainda que de forma implícita, aplicou o entendimento correto e pacificado de que a intimação via portal PJE é o marco para a contagem do prazo. A tentativa do embargante de fazer prevalecer a data da publicação no DJe contraria frontalmente a legislação e a jurisprudência consolidada.

Quanto à Resolução nº 14/2021 do TJ/PA, esta apenas regulamenta no âmbito local as disposições da lei federal, não possuindo o condão de alterá-la ou de se sobrepor à jurisprudência vinculante do STJ.

Noutra ponta, o

art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil autoriza o juiz ou tribunal a condenar o embargante a pagar ao embargado multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

No caso em tela, o embargante opõe o recurso para rediscutir matéria já decidida e pacificada, utilizando-se de um suposto vício inexistente para tentar reverter um julgamento que lhe foi desfavorável. A tese sobre a contagem de prazo é frágil e contrária à jurisprudência dominante, o que denota o claro intuito de procrastinar o andamento do feito.

O STJ tem sido rigoroso na aplicação da multa em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.II - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da Republica.III - A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado enfrentados anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 2117791 MG 2024/0007714-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Dessa forma, considerando que o recurso se volta contra matéria já exaustivamente debatida e consolidada, sem apontar um vício real, mas apenas o inconformismo da parte, a aplicação da multa é medida que se impõe para coibir o abuso do direito de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Condeno o embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC, ao pagamento de multa de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador- Relator

Belém, 16/03/2026